Tribunal: TJDFT
Processo: 0027983-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027983-77.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMÔ - SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI - ME AGRAVADA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DESPACHO FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018